Tribunal: TJES
Processo: 0016449-35.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016449-35.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUREO ANTONIO MANENTE FILHO e outros (2)

APELANTE: AUREO ANTONIO MANENTE FILHO e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS E EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Áureo Antônio Manente Filho e Larissa Cristina Neves Manente, de um lado, e por Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda., de outro, contra acórdão da Primeira Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação da construtora e negou provimento ao recurso dos autores. Os embargantes apontam erro material, omissões e pretendem prequestionamento de matéria para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material na fixação do percentual dos honorários sucumbenciais; (ii) apurar eventual omissão no acórdão embargado quanto à tese de ausência de indenização por atraso na entrega do imóvel e quanto à consideração de precedentes do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material resta caracterizado na divergência entre a fundamentação do voto e o dispositivo do acórdão, que, apesar de manter os honorários em 15%, consignou equivocadamente o percentual de 10%, devendo o equívoco ser corrigido.

A alegada omissão quanto ao termo final da mora e à exclusão dos aluguéis não se configura, pois a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, inclusive com análise da cláusula contratual que prevê o termo da obrigação.

A ausência de menção expressa a determinados precedentes não configura omissão, pois não há obrigatoriedade de o julgador rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando a análise dos fundamentos jurídicos pertinentes à solução da controvérsia.

Os embargos opostos pela Lorenge têm natureza exclusivamente prequestionadora e não demonstram omissão no julgado, sendo rejeitados por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos, considera-se prequestionada a matéria neles suscitada para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração opostos por Áureo Antônio Manente Filho e Larissa Cristina Neves Manente parcialmente providos.

Embargos de Declaração opostos por Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda. desprovidos.

Tese de julgamento
:

O erro material na fixação de honorários advocatícios pode ser corrigido por meio de Embargos de Declaração, mesmo quando contrário ao teor da fundamentação.

Não se caracteriza omissão quando o acórdão examina adequadamente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia.

A ausência de citação expressa a precedentes não configura vício sanável pelos aclaratórios se a matéria for devidamente enfrentada.

Considera-se prequestionada a matéria suscitada em Embargos de Declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração de Áureo Antônio Manente Filho e Larissa Cristine Neves Manente e negar provimento aos Embargos de Declaração de Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016449-35.2018.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO:
ÁUREO ANTÔNIO MANENTE FILHO E OUTRA

EMBARGADO/EMBARGANTE:
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Verificados os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos recursos.

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ÁUREO ANTÔNIO MANENTE FILHO E LARISSA CRISTINA NEVES MANENTE
e por
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, opostos, respectivamente, nos ids. 12419391 e 12461889, em razão do acórdão (id. 12045205) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, bem como negou provimento ao recurso de ÁUREO MANENTE FILHO e LARISSA CRISTINA NEVES MANENTE.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Pois bem. Considerando a oposição de dois embargos, entendo por fazer o exame separado de cada um, para fins de organização do presente pronunciamento.

DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ÁUREO ANTÔNIO MANENTE FILHO E LARISSA CRISTINA NEVES MANENTE

Em suas razões recursais (id. 12419391), os embargantes
ÁUREO ANTÔNIO MANENTE FILHO
e
LARISSA CRISTINA NEVES MANENTE
alegam que há erro material em relação ao valor fixado a título de honorários sucumbenciais. Também afirmam existir omissão quanto aos precedentes do c. STJ.

Contrarrazões no id. 13529232 , pelo não provimento dos embargos.

Entendo que merece parcial acolhimento a irresignação dos embargantes.

Isso porque, em sua fundamentação, o voto condutor afastou o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais formulado pelas partes ora embargantes, mantendo o patamar de 15% (quinze por cento) fixado pelo d. Juízo
a quo
. Vejamos trecho do voto a seguir:

“Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, entendo que o patamar de 15% (quinze por cento) fixado pelo MM. Juízo a quo corresponde à complexidade da demanda e o tempo de sua tramitação, razão pela qual mantenho a r. Sentença nesse particular.”

Contudo, ao distribuir a verba sucumbencial, o v. acórdão fixou os honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Sendo assim, é evidente o erro material no percentual de honorários sucumbenciais fixados, devendo ser corrigido.

Além disso, os embargantes alegam a existência de omissão no
decisum
quanto ao termo final da mora, que deveria se dar com a entrega das chaves e a exclusão dos aluguéis.

Em que pese a argumentação trazida pelos embargantes, entendo que tais pontos não merecem acolhimento. Explica-se.

Ao analisar o acórdão embargado, conclui-se que toda a matéria devolvida acerca do termo final da mora da construtora e dos danos emergentes a serem ressarcidos foi devidamente apreciada e definida de acordo com o regramento legal pertinente e o entendimento jurisprudencial respectivo.

Outrossim, igualmente, não há que se falar em omissão acerca do entendimento jurisprudencial, em primeiro lugar, por não se enquadrar no conceito de omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios, bem como o voto condutor foi claro ao constatar que o contrato prevê critério concreto para o prazo da mora.

Ademais, necessário destacar que o julgador
não
está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide, sendo justamente este o caso dos autos.

Portanto, observo que tais razões manejadas pelos embargantes são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almejam rediscutir o mérito do julgamento, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de sanar o erro material e, nos termos da fundamentação supra, redistribuir a verba sucumbencial, condeno ambas as partes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, ou seja, o valor da dívida (CPC, art. 85, § 2º), à razão de em desfavor dos autores e em desfavor da ré.

É como voto.

DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Em seguida, a embargante
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
opôs Embargos Declaratórios no id. 12461889, utilizando o recurso para fins de prequestionamento, alegando que a prorrogação da entrega do imóvel por prazo superior ao tolerado, por si só, não enseja a indenização.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

A decisão foi cristalina ao apontar que a jurisprudência admite a indenização por danos morais quando o atraso na entrega do imóvel é substancial, o que ocorreu no caso em apreço.

Ainda, de acordo com a previsão do artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Por fim, fica prejudicada a análise do recurso em relação à alegação de erro material na fixação dos honorários sucumbencias, vez que o pleito já foi apreciado no julgamento do embargos de declaração opostos por ÁUREO MANENTE FILHO e LARISSA CRISTINA NEVES MANENTE.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)